Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR. FORMA NÃO OBSERVADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. QUEBRA DE MONOPÓLIO DA INSTITUIÇÃO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. VIII, DO ART. 4o DO DECRETO No 28.195/2007. EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA PÚBLICA. VULNERAÇÃO À LIVRE CONCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O pleito de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser aviado por meio da peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu art. 1.012. 1.1. Não é caso sob enfoque, pelo que não pode ser conhecido.
2. O inc. VIII do art. 4o do Decreto no 28.195/2007 do Distrito Federal, veiculado como causa de pedir da obrigação de fazer, pelo autor, ao estabelecer que as consignações facultativas de empréstimos pessoais, em folha de pagamento de seus servidores públicos, viola o princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, inc. IV da CF/88, reproduzido inteiramente pela LODF, no art. 158, inc. IV, criando odioso monopólio em se tratando de empréstimo consignado. 2.1. O monopólio no segmento de empréstimo consignado, pelo agente financeiro do Distrito Federal, sabidamente vantajoso para as instituições financeiras, dada a garantia de pagamento, impede os consumidores possam desfrutar de taxas menores ou outras condições mais favoráveis, o que vulnera o princípio de defesa do consumidor, previsto no inc. V do art. 170 da CF/88, assim como no inc. V, do art. 158 da LODF.
3. A previsão de exclusividade prevista no inc. VIII, do art. 4o do Decreto no 28.195/07 em favor do Banco de Brasília – BRB S.A, para fins de averbação de consignação facultativa de empréstimos pessoais, impede que instituições financeiras outras possam requerer o credenciamento no sistema de consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores distritais, nos termos do seu art. 6o.
4. Recurso da 1a apelante conhecido e da 2a recorrente, parcialmente conhecido. No mérito, negou-se provimento aos apelos.